Tribunal: TJMT
Processo: 1011071-70.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011071-70.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.975.504/0001-52 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que reduziu multa administrativa e majorou os honorários advocatícios recursais em 1% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se configura omissão passível de correção por embargos de declaração a alegada inadequação dos critérios de fixação dos honorários advocatícios, quando tal matéria não foi suscitada pela parte embargante em momento processual anterior ao acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
A pretensão de alterar os parâmetros de cálculo dos honorários advocatícios, substituindo a base de cálculo utilizada na sentença
pelo proveito econômico obtido, constitui questão nova não submetida ao contraditório nas instâncias ordinárias, configurando inequívoca inovação recursal.

5.
A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é inviável o conhecimento de matéria suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, ante a configuração da preclusão consumativa.

6.
O
v.
acórdão embargado limitou-se a apreciar o recurso de apelação interposto pelo Estado, não havendo qualquer impugnação aos critérios de fixação dos honorários advocatícios estabelecidos na sentença, tampouco pedido de readequação formulado pela embargante.

7.
A majoração dos honorários recursais em 1% sobre o valor da condenação encontra-se em consonância com o disposto no art. 85, § 11, do CPC, que estabelece a majoração da verba honorária em caso de não provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: "Configura indevida inovação recursal a pretensão de alterar, por meio de embargos de declaração, critérios de fixação de honorários advocatícios não impugnados anteriormente, ainda que se trate de matéria de ordem pública, ante a configuração da preclusão consumativa."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo integralmente a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal para reduzir o valor da multa administrativa objeto da CDA no 2022461558, de R$ 22.500,00 para R$ 5.000,00, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais majorados em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão embargado, aduzindo que a decisão deixou de se manifestar quanto à inadequação dos parâmetros utilizados para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, que teriam sido calculados sobre o valor residual da multa (R$ 5.000,00), e não sobre o proveito econômico obtido (R$ 17.500,00, correspondente à redução da multa).

Argumenta que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e constituem matéria de ordem pública, razão pela qual a sua
adequação aos parâmetros legais do art. 85 do CPC poderia – e deveria – ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

Sustenta que o verdadeiro êxito não foi o valor remanescente a pagar, mas sim a quantia que deixou de pagar, correspondente ao proveito econômico de R$ 17.500,00, sobre o qual deveriam incidir os honorários no percentual mínimo legal de 10%, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada, adequando a verba honorária aos ditames de ordem pública previstos no art.
85 do CPC, mediante a incidência do percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico de R$ 17.500,00, ou, subsidiariamente, mediante fixação por equidade em patamar condizente com o trabalho desenvolvido.

Contrarrazões no Id.
336321862
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo integralmente a r. sentença que reduziu o valor da multa administrativa de R$ 22.500,00 para R$ 5.000,00, e condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais majorados em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o."

[sem destaque no original].

Pois bem.

No caso, a parte embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão embargado, aduzindo que a decisão deixou de se manifestar quanto à inadequação dos critérios utilizados para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, que teriam sido calculados sobre o valor residual da multa (R$ 5.000,00), e não sobre o proveito econômico obtido com a redução da penalidade (R$ 17.500,00).

Entretanto, verifica-se que essa questão específica – qual seja, a necessidade de modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença para considerar o proveito econômico obtido, e não o valor residual da condenação – não foi suscitada pela parte ora embargante em momento processual anterior, seja nas razões de contrarrazões ao recurso de apelação, seja em qualquer outra manifestação processual anterior ao
v.
acórdão embargado.

Com efeito, a análise detida dos autos revela que a embargante
limitou-se
a defender a manutenção da r. sentença de primeiro grau, sem formular pedido expresso de readequação dos honorários advocatícios ali fixados, tampouco de modificação da base de cálculo da verba honorária.

A pretensão de alterar os parâmetros de cálculo dos honorários advocatícios, substituindo a base de cálculo utilizada na sentença (valor residual da condenação) pelo proveito econômico obtido, constitui questão nova, não submetida ao contraditório nas instâncias ordinárias, configurando inequívoca inovação recursal.

Ainda que se reconheça a natureza de ordem pública dos honorários advocatícios, tal circunstância não autoriza a introdução, na via estreita dos embargos de declaração, de matéria não debatida anteriormente, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do contraditório.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
consolidado no sentido de que
é
"
i
nviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração
, mesmo as questões de ordem pública
, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa
" (
STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.106.709/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024
).
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, a pretensão da parte embargante revela nítida inovação recursal, sendo inadmissível a análise de questão não suscitada anteriormente, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Registre-se que o v. acórdão embargado limitou-se a apreciar o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, que pretendia a reforma da sentença para restabelecer a multa no valor original de R$ 22.500,00. Não havia, portanto, qualquer impugnação aos critérios de fixação dos honorários advocatícios estabelecidos na sentença, tampouco pedido de readequação formulado pela ora embargante.

A majoração dos honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, determinada pelo v. acórdão embargado, encontra-se em perfeita consonância com o disposto no art. 85, § 11, do CPC, que estabelece a majoração da verba honorária em caso de não provimento do
recurso
, o que foi, inclusive, objeto de requerimento expresso pela parte ora embargante em suas contrarrazões ao apelo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, por configurar indevida inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026